Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-24.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-24.2017.8.14.0015

APELANTE: DETRAN/PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO, GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO, DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800785-24.2017.8.14.0015

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DETRAN/PA

APELADO: GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM REGISTRO DE VEÍCULO COMO ROUBADO. CONSTRANGIMENTO AOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária para reparação de danos morais proposta por Geovane Coutinho do Nascimento e Claudia Ribeiro Coutinho contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e o Estado do Pará. Os autores alegam constrangimento e danos morais decorrentes de um erro no registro policial, que indicou, de forma equivocada, a motocicleta de propriedade do 1º autor como roubada. Tal erro resultou na abordagem vexatória da 2ª autora no DETRAN/PA e na condução dos autores à delegacia;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/PA e o Estado do Pará devem ser responsabilizados pelo excesso na abordagem aos autores; (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, sendo necessário comprovar a ação administrativa, o dano e o nexo de causalidade;

4. O erro no registro do veículo como roubado e a abordagem constrangedora configuram violação à honra e à imagem dos autores, gerando dano moral presumido;

5. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sendo considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado, na forma objetiva, abrange os danos morais decorrentes de erro administrativo e excesso que resulte em violação à honra e à imagem de cidadãos.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer das apelações cíveis, e no mérito
, dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto p
elo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS,
ajuizada por
GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO
e
CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO
.

Historiando os eventos dos autos, os autores (sobrinho e tia), alegam que a 2ª autora, ao levar a nova motocicleta de propriedade do 1º autor para o DETRAN, a fim de colocar o lacre do veículo, foi impedida por funcionário daquele órgão, sendo informada, na frente de todos os presentes no local, que motocicleta era produto de furto e que seria encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

O 1º autor foi informado do ocorrido e se deslocou para a Delegacia, onde posteriormente tomou ciência de que se tratava de um equívoco no registro de um Boletim de Ocorrência Policial de outro município, onde registraram a placa de seu veículo erroneamente como roubado.

A 2ª autora afirma que foi constrangida durante a abordagem no Departamento de Trânsito, e o 1º autor afirma que foi tratado pela autoridade policial como autor de um crime, aduzindo que foi necessária a presença de representantes da empresa vendedora da motocicleta para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial para que esta se convencesse de sua inocência, pelo que requerem a reparação do dano moral.

Ao final, pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no montante de 50% (cinquenta) salários-mínimos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais.

Após o devido trâmite do processo, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Os autores pleiteiam a quantia de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de danos morais, contudo entendo que este valor é excessivo. Assim, entendo proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenizar os danos morais sofridos, para cada autor.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos a pagar, a título de danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que devem ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da publicação desta decisão, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com os termos decisórios, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18397534 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de maneira concisa, o advogado do ente apelante sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do DETRAN, sob o argumento de que a inserção equivocada do registro de roubo, que teria causado o alegado transtorno, foi realizada pela Polícia Civil.

No mérito, sustenta que o DETRAN/PA, como órgão integrante do sistema de segurança pública do Estado do Pará, apenas cumpriu o dever legal de submeter à autoridade policial competente a necessidade de averiguação entre o registro de roubo do veículo, constante no sistema de roubo/furto, e a presença física do referido veículo, juntamente com a apelada, no pátio de vistoria.

Segundo a autarquia, nessa situação não poderia se eximir da responsabilidade de comunicar à polícia a tentativa de regularização de um veículo que, naquele momento, apresentava-se com registro de roubo, registro este inserido pela própria polícia.

Além disso, sustenta que a sentença deve ser reformada para que os juros de mora sejam reduzidos ao índice da caderneta de poupança.

Ao final, requer o provimento do recurso para: 1) reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN, ou 2) afastar a condenação do DETRAN referente aos danos morais, e, caso seja mantida, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, bem como aplicada corretamente a taxa de juros de mora incidente sobre a Fazenda Pública.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ
, igualmente inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 18397536).

Nas razões recursais, o patrono do ente afirma que, no caso em análise, não há qualquer constrangimento à honra ou à imagem da autora, tratando-se apenas de mero aborrecimento. Alega ainda que a autora não comprovou os supostos danos morais alegados, os quais não podem ser presumidos, sendo a indenização cabível apenas quando o dano for efetivamente comprovado.

Além disso, sustenta a inexistência de responsabilidade do Estado, em virtude da ausência de comprovação do nexo causal.

Salienta que a aplicação dos juros deve ocorrer a partir da data da citação, jamais desde a data do ato, e que a correção monetária deve incidir a partir da data em que for estabelecido o valor da condenação.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID nº 18397541).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18913375).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA, exarou parecer nos autos manifestando-se pelo desprovimento dos recursos (ID nº 19055821 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, esclareço que os recursos em questão versam sobre a mesma matéria. Assim, em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência, procederei ao julgamento conjunto, distinguindo-os nos pontos em que se fizer necessário.

MÉRITO

Cinge a análise em verificar a ocorrência, ou não, de responsabilidade civil do Estado e do DETRAN/PA, capaz de gerar indenização por danos morais.

A responsabilidade civil, representada pelo dever de indenizar o dano causado a outrem, decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva aos atos perpetrados pela Administração Pública. Como corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se devido à grande interferência do Estado na sociedade, além do fato de que nem sempre é possível provar dolo ou culpa na atuação estatal.

Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado exige os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

Sobre esses três pressupostos, Carvalho Filho
[1]
leciona que:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial quanto o dano moral.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Estabelecidas essas premissas, cabe analisar a configuração do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre eles.

Embora a autarquia apelante alegue que agiu apenas no cumprimento de seu dever de ofício, o conjunto probatório constante nos autos permite verificar o constrangimento sofrido pelos autores, evidenciando excesso por parte dos agentes. Observa-se, assim, um claro desrespeito à honra e à imagem dos envolvidos.

No presente caso, cumpre destacar que os transtornos causados são incontestáveis, uma vez que a abordagem constrangedora, a condução à Delegacia de Polícia e o registro equivocado do veículo no sistema de furto/roubo resultaram em uma situação vexatória e angustiante, que vai além de um simples aborrecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência se posiciona em caso análogos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE ROUBO EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL OCORRENTE. - A responsabilidade do ente público pelos danos causados a terceiros por atos dos seus agentes tem natureza objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º da CF - Caso em que o Estado réu inseriu indevidamente registro de roubo em veículo pertencente à demandante. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dano moral ocorrente por presunção, in re ipsa. Impossibilidade de trafegar legalmente com o bem. Situação que ultrapassa o mero dissabor - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença mantido (R$ 5.000,00 cinco mil reais) - Juros legais. 6% ao ano. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70075063487, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).

(TJ-RS - AC: 70075063487 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

Dessa forma, é certo que o dano moral sofrido pela parte autora é presumido, dispensando uma demonstração específica, uma vez que resulta da própria gravidade do ilícito.

Nesse sentido, Rui Stoco
[4]
ensina:

“A causação do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor origina-se do só fato da violação do
neminem laedere
. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo.
”

O direito à indenização por dano moral, decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, está expressamente previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como um direito individual. Dentro desse contexto, o direito ao nome está implicitamente protegido, uma vez que está relacionado à honra e à imagem.

Dessa maneira, destaca-se que a condenação por danos morais visa não apenas reparar a vítima, mas também desestimular o agente causador do dano e inibir a prática de novas condutas prejudiciais.

Com base no exposto, concluo que a sentença que reconheceu o direito dos autores à indenização por danos morais deve ser mantida.

Ademais, a autarquia apelante requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, atualmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Sabe-se que em relação ao valor da indenização, não há um montante fixo. O julgador deve avaliar as particularidades de cada caso para quantificar os danos morais de maneira justa e equitativa.

Assim, embora a determinação do valor seja subjetiva, ela é fundamentada nos critérios utilizados pela jurisprudência e em parâmetros consolidados, como a compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural de ambas as partes, a intensidade do dolo ou do grau de culpa, e o caráter pedagógico da indenização, entre outros.

Nessa linha de pensamento, Sílvio de Salvo Venosa
[5]
ensina:

Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou matemáticos.

Assim, considerando todas as circunstâncias relevantes do caso, sem negligenciar as finalidades reparatória, compensatória, punitiva e pedagógica, seguindo um critério de razoabilidade, conclui-se que o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de indenização, deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
aos recursos interpostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024